Tribunal: TJMT
Processo: 0009187-87.2012.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009187-87.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BARBOSA - CPF: 916.578.651-34 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), DUCILIA DE FREITAS SOUZA - CPF: 086.106.358-99 (APELADO), RAFAEL RODRIGO FEISTEL - CPF: 978.291.290-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE CARLOS BARBOSA (APELANTE), IBRAHIN CARDOSO - CPF: 394.046.091-53 (ADVOGADO), CARLAS DAIANE MARIA AUGUSTO - CPF: 033.997.481-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS INEXISTENTES – COMPOSSE DA MULHER DO RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL DO FALECIDO

COMPROVADA – ESBULHO – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DA AÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode olvidar que para o acolhimento do pedido reintegratório, o Autor tem o ônus de provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a sua posse, b) esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho; e d) a perda da posse (art. 561, CPC).

2. Comprovada a composse exercida pelo
de cujus
e pela mulher com quem mantinha relacionamento, ainda que continuasse casado com a Inventariante, a não comprovação do esbulho inviabiliza a reintegração de posse.

3. O
Apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus esse que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

4. Inexistente o esbulho, não há falar em posse injusta, violenta ou clandestina exercida pela Apelada, consequentemente, inviável a reintegração de posse por ausência de requisitos autorizadores.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0009187-87.2012.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESPÓLIO DE JOSE CARLOS BARBOSA,
representado pela Inventariante
Sandra Izolda Gomes Pereira Barbosa,

em virtude da
sentença prolatada pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela
movida em desfavor de
Ducília Freitas Souza
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao ônus sucumbencial com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão das benesses da assistência judiciária gratuita.

Aduz que o esbulho praticado pela Apelada está devidamente comprovado nos autos, além da posse mansa e pacífica exercida pelo
de cujus
e sua esposa (inventariante) sobre o imóvel em litígio.

Assevera que a Apelada entrou no imóvel de forma clandestina e ilegal, após o falecimento do
de cujus
.

Sustenta que apesar de a Apelada ter sido a comunicante da morte para a lavratura da certidão de óbito, informou equivocadamente ou propositadamente que o
de cujus
não havia deixado bem a inventariar.

Salienta que a Apelada forneceu o seu endereço de domicílio para constar na certidão de óbito: Rua Itália, 558, Jardim Europa, Sinop-MT, local diverso daquele que defende residir desde antes do falecimento do Sr. José Carlos, já que o imóvel objeto da reintegração de posse está localizado na Rua Principal, Lote 14, Quadra 02, Residencial Recanto dos Pássaros, Sinop-MT, CEP: 78.550-000.

Por fim, defende que está comprovada a posse mansa e pacífica exercida pelo
de cujus e
pela inventariante antes do evento morte, bem como o esbulho praticado pela Apelada após o óbito e, assim, requer a reforma da sentença, ordenando a reintegração do Espólio na posse do bem.

Contrarrazões nos Ids. 100244466/100244467 pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que o
Espólio de José Carlos Barbosa,
representado pela Inventariante
Sandra Izolda Gomes Pereira Barbosa
, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em face de
Ducília Freitas Souza
, alegando ter sido esbulhado da posse do imóvel localizado na Rua Principal, Lote 14, Quadra 02, Residencial Recanto dos Pássaros, Sinop-MT, CEP: 78.550-000.

Aduziu que o
de cujus
adquiriu o imóvel em 03/01/2004 (contrato de compra e venda de Id 100213479 – Pág. 4/8) ainda solteiro, porém, nessa época, já convivia com a Inventariante, com a qual tem um filho nascido em 07/07/2001 (Victor Hugo Gomes Pereira Barbosa).

Asseverou que, após o falecimento de José Carlos ocorrido em 03/04/2009, o imóvel foi invadido pela Apelada, pessoa com quem o
de cujus
teria mantido relacionamento extraconjugal; narra que, desde então, a Inventariante e seu filho foram impedidos de usar e dispor do bem.

Expôs que, em 02/08/2009, registrou Boletim de Ocorrência pelo fato de estar sendo impedida de entrar no imóvel para retirar os pertences de seu falecido esposo (Id 100213480 – Pág. 5).

Salientou que a invasão estava impedindo a Inventariante de administrar, usar, gozar, dispor ou usufruir do bem para obtenção de renda. Destacou que o imóvel sempre foi utilizado pelo
de cujus
e pela viúva para passeio e para a criação de alguns animais.

O Termo de Compromisso de Inventariante foi juntado no Id 100213483, juntamente com a cópia da Ação de Inventário no 2500-31.2011.8.11.0015, em trâmite na 5a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Sinop. Nas Primeiras Declarações foi arrolado o imóvel urbano objeto do pedido de reintegração de posse, além da dívida de R$ 18.182,72 (dezoito mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) decorrente do débito do contrato de compra e venda do referido bem, conforme Id 100213483 – Pág. 3.

Antes de analisar o pedido liminar, o Juiz Singular remeteu os autos ao Ministério Público porque o caso envolvia interesse de incapaz, já que o filho herdeiro é nascido em 07/07/2001, e contava com 11 (anos) em 2012.

Após o Ministério Público opinar pelo indeferimento da Antecipação de Tutela, o Juiz indeferiu o pedido.

Em sua defesa, a Apelada sustentou que se relacionava com o
de cujus
desde 2003, ano em que passaram a morar juntos. Disse que, nesse período de relacionamento, adquiriram o imóvel objeto da ação, no qual construíram uma casa de
madeira velha
de 01 (um) cômodo.

Aduziu que o relacionamento com o
de cujus
era conturbado e nas "
idas e vindas"
ele se relacionava com Sandra (a inventariante), com quem resolveu casar em 22/07/2006 para ficar perto do filho Victor Hugo. Salientou que, pouco tempo depois (sem precisar quando), o
de cujus
separou-se da esposa e voltou a morar com a Apelada, mas ficou muito doente e faleceu em 03/04/2009.

Alegou que a Inventariante nunca residiu no imóvel e, após o falecimento de José Carlos, entrou em contato com a imobiliária para regularizar os pagamentos, mas por existir saldo muito alto, não teve condições de fazê-los.

Asseverou que a Certidão de Óbito comprova que a Apelada era a companheira do
de cujus
até a data do seu falecimento, tanto que comunicou e providenciou o registro do óbito no Cartório.

Aduziu que continua a residir no imóvel com seu atual companheiro e já construíram uma nova casa, bem como realizaram melhorias, tais como: construção de muro, calçada e plantaram grama. Assim, rechaçou os argumentos da petição inicial e afirmou que o imóvel lhe pertence.

Impugnada a contestação, a audiência de instrução e julgamento foi realizada com a colheita do depoimento pessoal das partes e a oitiva de 02 (duas) testemunhas da Apelante e 02 (duas) da Apelada.

Após as alegações finais, vieram aos autos cópia integral do processo de inventário e o parecer do Ministério Público pela procedência do pedido.

Ao prolatar a sentença, o Juiz Sentenciante entendeu que a inventariante não conseguiu comprovar que exerceu posse sobre o imóvel e, assim, julgou improcedente o pedido.

Irresignado, o Espólio recorre.

Feita a devida digressão fático-processual, passo à análise do Apelo.

De proêmio, destaco que a Ação de Reintegração de Posse foi movida pelo Espólio de José Carlos Barbosa, representado pela Inventariante Sandra Izolda, na qual alega que foi tolhido no direito de posse de bem imóvel.

Extrai-se da cópia juntada aos autos a partir do Id 100243983 – Pág. 1 que José Carlos Barbosa faleceu deixando o imóvel objeto desta ação e uma dívida no importe de R$ 18.182,72 (dezoito mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), conforme Termo de Primeiras Declarações.

Relatado está na Ação de Inventário que Sandra Izolda foi nomeada inventariante na condição de viúva; que há outro herdeiro, Victor Hugo, nascido em 07/07/2001, impúbere na época do óbito do pai; e a Apelada Ducília, que estava na posse do imóvel a ser inventariado, porque se relacionava de forma não oficial com o
de cujus
e por isso foi

identificada na Ação de Inventário como “Concubina”, e era quem estava com José Carlos na data de seu falecimento.

O Espólio moveu esta demanda de reintegração alegando ter sido esbulhado na sua posse. No entanto, não teve êxito em comprovar o alegado esbulho.

Pelo que se extrai dos autos, por muitos anos, José Carlos manteve relacionamento extraconjugal com a Apelada, já que não era divorciado da Inventariante. A despeito disso, há evidências firmes de que era a Apelada quem convivia com o
de cujus
ao tempo de seu falecimento, pois em janeiro de 2009 a Inventariante moveu Ação de Separação que não teve seguimento em razão do óbito ocorrido em 03/04/2009.

Outro fato relevante é a comunicação do falecimento de José Carlos ter sido feita pela Apelada, que consta como declarante na Certidão de Óbito (Id 100213479).

Como foi muito bem observado pelo Juiz Sentenciante,
“Fato é que a requerida estava no momento em que o requerido encontrava-se internado e declarou o óbito”
(Requerida = Apelada)
.

Diante desse lastro probatório, dúvidas não há de que o caso retrata composse sobre o imóvel entre José Carlos (d
e cujus)
e Ducília, a Apelada com quem mantinha relacionamento extraconjugal.

Sabe-se que a posse exercida pelo
de cujus
sobre um bem passa diretamente aos herdeiros no momento do falecimento, sendo o que preceitua o Princípio de
Saisine
disposto no art. 1.784 do Código Civil:
Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Osni de Souza, em Código Civil Interpretado artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, organizado por Costa Machado, 9a edição de 2016, assim esclarece de forma sucinta:

A personalidade da pessoa natural, ou seja, sua capacidade para ser titular de direitos e deveres na ordem civil, termina com a morte (art. 6o do CC). Não se podendo conceber a existência de direitos sem sujeito, a titularidade dos direitos do de cujus transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários, que a recebem imediatamente (princípio de saisine) e independentemente da prática de qualquer ato, ainda que não tenham conhecimento da morte do antigo titular.

Portanto, o direito de posse de José Carlos foi imediatamente transmitido aos herdeiros; no entanto, para reavê-lo, necessária seria a comprovação do elemento
essencial:
o esbulho.

Além disso, o falecido exercia posse conjunta com a mulher com quem se relacionava na época de seu falecimento, e não há qualquer indício de violência, clandestinidade ou precariedade da posse exercida pela Apelada sobre o bem.

Enfim, a tese de que o imóvel foi invadido pela Apelada após o falecimento de José Carlos não está comprovada, ao passo em que a composse exercida entre o
de cujus
e a Apelada sim.

Não se pode olvidar que para o acolhimento do pedido reintegratório, o Autor tem o ônus de provar,
indene de dúvida
, os seguintes requisitos: a) a sua posse, b) esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho; e d) a perda da posse (art. 561, CPC).

O esbulho, conforme é cediço, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

No vertente caso, não ficou devidamente comprovado o esbulho praticado pela Apelada, pois não há provas de que invadiu o imóvel, conforme alegado na inicial.

Com efeito, o ônus da prova recai sobre quem alega, nos termos do que prevê o art. 373 do CPC.

Assim, muito embora a colaboração das partes para o esclarecimento da verdade real seja dever de todos, à luz do art. 378 do CPC, o ônus da prova é considerado, na verdade, um encargo. A sua inobservância tem o condão de colocar a parte em situação de desvantagem, caso dele não se desincumba a contento.

O ônus da prova tem sentido subjetivo na medida em que é regra de atividade direcionada às partes, podendo se desincumbir, ou não, desse ônus. Há, porém, preponderante dimensão objetiva, consistente na regra de que o julgamento será realizado conforme o estado do processo e de acordo com o que ficou comprovado.

Dito de outra maneira, encerrada a instrução, e remanescendo para o julgador dúvidas acerca dos fatos, não há espaço para que se deixe de julgar a causa. A saída trazida pela regra do ônus da prova conduz à análise dos fatos em cotejo com o que ficou provado; por isso, a parte que não conseguiu evidenciar suas alegações deve sofrer o prejuízo da não-comprovação.

Como é cedido, o art. 373, incisos I e II, do CPC consagrou, como regra, a distribuição estática das provas, fazendo recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e sobre o réu o de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.

Infere-se, pois, que o Apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus esse que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Neste sentido as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DOS AUTORES NÃO DEMONSTRADA – EXERCÍCIO DE POSSE DOS RÉUS EVIDENCIADA –
AUSÊNCIA DE ESBULHO
– RECURSO DESPROVIDO. “Consoante os artigos 560 e 561, CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, cumulativamente, a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração . Ausente prova de qualquer destes requisitos, impõe-se a improcedência do pedido.” (N.U 0000703-64.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).
(TJMT. RAC: 00428780920158110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/03/2020. Publicação: 16/03/2020) – Sem destaque no original.

APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.
Não demonstrado o esbulho praticado pelo réu, em atenção ao disposto no art. 561, do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
(TJMG. RAC: 10312140025916001. Órgão Julgador: 13a Câmara Cível. Relator: Newton Teixeira Carvalho. Julgamento: 06/04/2017. Publicação: 20/04/2017) – Sem destaque no original.

Ainda cumpre ressaltar que a testemunha Elisângela Lopes Rodrigues afirmou que morou no Recanto dos Pássaros com sua mãe por 03 (três) anos, desde 2007, e quando José Carlos veio a óbito, em 2009, morava lá e afirmou:
“que é verdade que a ré nessa época morava com José na chácara; que nunca viu Sandra no local; que conversou com José porque era seu vizinho e tinha conhecimento de que José tinha uma ex esposa.”
(Id 100243977 – Pág. 1).

No que se refere à tese do Apelante de que a Apelada declarou residir em outro endereço quando comunicou o falecimento do
de cujus
para lavratura do óbito, fato que demonstra que não residia no imóvel objeto do litígio, é elemento muito frágil quando comparado com as demais provas dos autos que se coadunam com o exercício da posse pela Apelada antes do falecimento de José Carlos.

Além disso, essa circunstância não é capaz de comprovar a invasão alegada. Portanto, inexistente o esbulho, não há falar em posse injusta, violenta ou clandestina exercida pela Apelada.

Nesse sentido colaciono jurisprudência abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - FALTA DE COMPROVAÇÃO -
COMPOSSE DA CONCUBINA DO FALECIDO - VERIFICAÇÃO - ESBULHO - INOCORRÊNCIA -
PRETENSÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE EXCLUSIVA PELA VIÚVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. - O reconhecimento do direito à reintegração na posse de imóvel pressupõe a comprovação inequívoca das situações delineadas no art. 561, do CPC/2015. -
Verificada a existência de composse da Ré, concubina, com o falecido marido da Autora, sobre o bem litigioso, a falta de comprovação da prática de esbulho inviabiliza a procedência do pedido inicial da viúva, de reintegração para exercício exclusivo da posse do imóvel.
(TJMG. RAC 10273140008064001. Órgão Julgador: 17a Câmara Cível. Relator: Roberto Vasconcellos. Julgamento: 10/08/2017. Publicação: 22/08/2017) – Negritei.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão não há motivo para a reforma da sentença.

Sem mais delongas, diante das considerações alhures,
NEGO PROVIMEMTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022